Tribunal: TJSP
Processo: 2185506-20.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Deliberação monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento. Pretensão de reconhecimento de conexão entre ações. Decisão de primeiro grau que não se encontra entre as hipóteses do rol taxativo do artigo 1.015, do CPC. Recurso inadmissível. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.